Tribunal: TJDFT
Processo: 0026884-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem, tampouco, alterar os fundamentos da decisão. Assim, a mera insatisfação da parte, com o resultado do julgado, não dá ensejo ao acolhimento de Embargos de Declaração, cujo o fim é o de sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão.

2. Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que, pela 5a vez consecutiva, a embargante repisa os mesmos argumentos defendidos em recursos anteriores, que já foram detidamente esmiuçados e rejeitados por esta Relatoria e Turma Cível, e que estão atrelados à atuação do Ilustre representante do Parquet como fiscal da ordem jurídica, tendo em vista a presença de parte incapaz (art. 179, I, CPC/15 e art. 178, II, CF/88).

3. Indiscutível, portanto, que as afirmações ventiladas pela parte se voltam unicamente contra do resultado do mérito do julgado embargado. Ou seja, a insurgência reside contra o teor da decisão, não se constatando nenhum vício apto a dar provimento ao recurso de declaração.

4. A conduta do embargante, de permanecer repisando a matéria, apresentando mais um recurso, com os mesmos argumentos já esmiuçados, possui interesse nitidamente protelatório, contando com evidente má-fé processual, inadmitida por nosso ordenamento jurídico. Este tipo de comportamento autoriza a aplicação de penalidade, nos termos do § 2o do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. Aplicação de multa prevista no § 2o do art. 1.026, do Código de Processo Civil.